Tribunal: TJMT
Processo: 0000490-58.2012.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000490-58.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NESTOR VIANE POLETTO - CPF: 369.261.329-68 (APELANTE), EUCLIDES BALERONI - CPF: 002.178.321-72 (ADVOGADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), ELIANE MARIA DE SOUZA POLETTO - CPF: 764.628.621-49 (APELANTE), NADIR JOSE PIAZZA - CPF: 197.363.550-04 (APELADO), MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - CPF: 070.330.268-03 (ADVOGADO), MARCIO JOSE COSSETIN - CPF: 828.888.171-87 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – IMPROCEDENTE - RECONHECIMENTO DE PASSAGEM FORÇADA - PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA – ACOLHIDA.

Compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 489 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por NESTOR VIANE POLETTO e ELIANE MARIA DE SOUZA POLETTO, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº. 0000490.58.2012.811.0086, que movem em face de NADIR JOSÉ PIAZZA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Sustentam os apelantes que ‘o apelado é possuidor de terras vizinhas a propriedade dos Requerentes e, apesar de existirem vias públicas para que chegue até seu imóvel rural, o mesmo passou a utilizar as vias internas da propriedade dos Apelantes. Inclusive, sem autorização, passou a utilizar-se de estrada interna que passa em frente a residência dos Requerentes, praticamente dentro de seu quintal.

Argumentam que a utilização sem permissão das estradas internas da propriedade dos apelantes é verdadeira turbação exercida pelo apelado; que também restou amplamente comprovado nos autos, até mesmo por confissão, que a propriedade do apelado não é encravada, uma vez que possui estrada municipal que lhe serve e estrada estadual (hoje asfaltada), a MT235, não sendo necessário seu deslocamento por estrada interna da propriedade dos Apelantes.

Afirmam que não existe dificuldades ou impedimento ao Apelado em transitar pela rodovia estadual ou por sua margem, totalmente conformada, sendo totalmente desnecessária a utilização das estradas internas da propriedade dos Apelantes; bem como, que o apelado jamais alegou direito a passagem forçada, mas sim a existência de servidão de passagem.

Alega que, ‘a r. decisão claramente afronta as provas produzidas nos autos e até mesmo as próprias manifestações do Apelando (na Contestação e no Agravo de Instrumento), onde este diz textualmente que seu suposto direito não se trata de passagem forçada, mas sim de servidão de passagem; assim, não poderia o r. Juízo singular julgar improcedente a ação de manutenção de posse dos apelantes com base em um suposto direito de passagem forçada do Apelado. E mais, jamais poderia reconhecer direito a passagem forçada do apelado se não houve qualquer pedido nesse sentido, ao contrário, é o próprio apelado quem diz que não fazia jus a passagem forçada, mas perquiria direito de servidão, conforme amplamente demonstrado acima; assim, é flagrante o caráter extra petita da r. sentença, devendo ser declarada nula de pleno direito.’.

Requerem o provimento do presente recurso para decretar a nulidade da r. sentença, por ser
extra petita
; ultrapassada a preliminar, o que se admite por mera hipótese, deve ser provido o recurso para que seja reformada “
in totum
” a r. sentença, declarando-se a procedência da ação de manutenção de posse e a inexistência de direito a passagem forçada pelo apelado; por fim, requer-se, a inversão do ônus sucumbenciais.

Contrarrazões. (id. 17409479/17409480)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na lide. (id. 35354463)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por NESTOR VIANE POLETTO e ELIANE MARIA DE SOUZA POLETTO, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº. 0000490.58.2012.811.0086 que movem em face de NADIR JOSÉ PIAZZA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Inicialmente, recebo o recurso de apelação, em seu duplo efeito, de acordo com artigo 1.012, inciso V, do NCPC.

Passo a analisá-lo.

Argumentam os apelantes que, ‘a r. sentença jamais poderia reconhecer direito a passagem forçada do apelado se não houve qualquer pedido nesse sentido, ao contrário, e o próprio apelado quem diz que não fazia jus a passagem forçada, mas perquiria direito de servidão, conforme amplamente demonstrado acima; assim, é flagrante o caráter extra petita da r. sentença, devendo ser declarada nula de pleno direito.’.

Requerem o acolhimento da preliminar para decretar a nulidade da r. sentença, por ser
extra petita
.

Pois bem.

Constata-se que na hipótese em exame, o apelado em sua defesa e recurso de agravo não fez qualquer menção de reconhecimento direito a passagem forçada e, sim direito de servidão de passagem, o que não se confundem; assim, afronta as provas produzidas nos autos.

A esse respeito, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi proposta através do pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada, como quando defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isto dizer que não é lícito ao julgador alterar o pedido, nem tampouco a causa petendi. (In: Curso de Direito Processual Civil, vol. I, pg. 559, 44ª ed., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2006.)

Ressalta-se que, ‘a sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada; quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado; quando o juiz acolhe defesa não arguida pelo réu, a menos que haja previsão legal para o conhecimento de ofício (art. 337, § 5º, CPC/2015).’.

Portanto, o juiz deve decidir a causa dentro dos limites estabelecido pelas partes. Quando a sentença proferida extrapola os limites do pedido realizado pela parte, julgando de forma diversa da pretendida, é caracteristicamente extra petita.

Com efeito, dispõe o art. 141 do CPC que o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito à lei exige a iniciativa da parte.

No caso, repita-se, o MM.ª Juiz ‘a quo’ ao reconhecer direito a passagem forçada do apelado se não houve qualquer pedido nesse sentido, ao contrário, o próprio apelado quem diz que não fazia jus a passagem forçada, extrapolando os limites do pedido, caracterizando o julgamento extra petita.

Assim,
ACOLHO
a presente preliminar e,
RECONHEÇO
a nulidade da r. sentença, por julgamento extra petita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020